Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-22.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciada pela prova pericial a inexistência de incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, não há direito subjetivo à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42, 59 e 62 da Lei 8.213/1991.
II. Apelação conhecida e desprovida.